Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO TJDFT. PAGAMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO TCU 621/2010. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS E DECISÕES JUDICIAIS. BOA-FÉ DOS SERVIDORES. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
I. Não se verifica a decadência prevista no artigo 54 da Lei 9.784/1999 na hipótese em que transcorre menos de 5 (cinco) anos entre o pagamento acima do teto constitucional e a decisão do TCU que o considerou irregular.
II. Salvo quando postula benefício remuneratório que depois vem a ser considerado indevido, o servidor público não tem controle sobre a atividade administrativa e por isso não pode ser responsabilizado por pagamento excedente realizado pela Administração Pública em decorrência de interpretação equivocada de norma jurídica ou decisão judicial.
III. O servidor público que, em razão de interpretação errônea de norma jurídica ou de decisão judicial pela Administração Pública, recebe de boa-fé, tanto sob o aspecto subjetivo como objetivo, pagamento acima do teto constitucional, tem direito líquido e certo de não ser compelido a restituir os valores respetivos.
IV. Segurança concedida.